Tribunal: TJDFT
Processo: 0746496-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0746496-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO JEOVANE SILVA ARAUJO IMPETRANTE: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS DA UNIEURO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS DA UNIEURO em favor de FRANCISCO JEOVANE ARAÚJO, visando, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente. Narra ter o Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia decretado a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal – devido à prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal. Alega só se admitir o cerceamento antecipado quando restar comprovado que a liberdade do agente possa colocar em risco a ordem pública ou a instrução criminal, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da presunção da inocência, o que não ocorre no caso. Assevera ser o réu primário e, não obstante estar atualmente em situação de rua, possui endereço fixo onde pode ser encontrado. Sustenta a ocorrência de excesso de prazo, pois encontra-se preso há mais de 554 dias. Em último caso, defende a aplicação das medidas cautelares diversão da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva para que seja o paciente, de imediato, colocado em liberdade. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa estar vinculado a ato ilegal. Extrai-se dos autos de origem (0706544-16.2022.8.07.0003) ter o paciente sido indiciado pela prática do crime de homicídio de vítima não identificada, conhecida pelo nome de Francisco, por motivo fútil e se valendo de recurso que dificultou a defesa da vítima. Consta que o paciente se encontrou com a vítima em via pública e lhe cobrou uma dívida de R$ 400,00. Após breve discussão, puxou uma faca e desferiu um golpe no abdômen do ofendido, o qual cambaleou por alguns instantes e caiu em via pública, tendo o acusado evadido-se do local. A equipe policial o encontrou perto do local dos fatos e o conduziu até a unidade policial, onde foi reconhecido por duas testemunhas e preso em flagrante. Posteriormente, foi oferecida denúncia em desfavor do paciente como incurso no crime do art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal (ID 144141605, origem). Após instrução processual referente a primeira fase do procedimento do Júri, sobreveio a decisão de pronúncia, nos termos da peça acusatória. Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. No caso, a preventiva foi decretada a fim de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Não obstante o impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A prova da materialidade está suficientemente demonstrada pelos seguintes elementos: a) Ofício Circular APF No 174/2022-15a; b) Auto de Prisão em Flagrante no 164/2022 – 15a DP; c) Comunicação de Ocorrência Policial no 2766/2022-15a DP; d) Recibo de entrega de Preso no 153/2022; e) Laudo de Exame de Corpo de Delito – cadavérico - referente à vítima; f) Relatório de Investigação e demais declarações prestadas pelas testemunhas na fase inquisitorial e em Juízo. Já os indícios de autoria estão presentes, sobretudo, em face dos depoimentos dos agentes policiais – cuja credibilidade emana das condições de agentes públicos. Colaciono trechos dos depoimentos: ANDRÉ BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR, Agente de Polícia narrou (ID 118466944, pág. 1) “que na tarde de hoje, 15/03/2022, o declarante estava em serviço, quando foi informado acerca de um homicídio consumado ocorrido na QNM 17/19, área central de Ceilândia; que a equipe se dirigiu ao local informado onde se deparou com o corpo da vítima FRANCISCO DE TAL embaixo de um toldo da Distribuidora de Bebidas HD; que a vítima foi esfaqueada; que a vítima recebeu um golpe de faca no abdômen e veio a óbito no local; que o Corpo de Bombeiros prestou socorro no local mas não foi possível impedir que a vítima viesse a óbito; que a equipe recebeu informações que o fato se deu em razão de uma dívida de cerca de R$ 400,00 devidos pela vítima ao autor, ora autuado; que foram realizadas diversas diligências no local dos fatos, inclusive a captação de imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais e levantamento de testemunhas do fato; que foram testemunhas presencias do fato FRANCISCO RENÊ MACIEL DA SILVA e ANTONIO FRANCISCO MARQUBS DE SOUZA; que ambas as testemunhas confirmaram a história de que o fato teve origem em uma briga decorrente de uma dívida econômica; que tais testemunhas presenciais afirmaram ainda que o autor seria efetivamente o autuado FRANCISCO; que o autor FRANCISCO também é morador de rua e mantêm presença constante ali nas proximidades; que o autor seria um homem de baixa estatura e possuía uma deficiência em um dos braços sendo facilmente identificável; que de posse das informações acerca do possível autor os agentes saíram em perseguição ao suspeito e o localizaram próximo ao local dos fatos e o conduziram ate essa unidade policial para ser submetido a reconhecimento pessoal; que o autor foi identificado como FRANCISCO JEOVANE SILVA ARAUJO; que submetido a reconhecimento pessoal o autuado FRANCISCO JEOVANE foi peremptoriamente reconhecido pelas duas testemunhas presenciais indicadas como autor do homicídio em apuração que, ademais, as imagens de vídeo arrecadas mostram de forma cristalina a conduta do autuado FRANCISCO JEOVANE; que questionado o autuado FRANCISCO JEOVANE apresentou fala desconexa e optou por não fornecer maiores informações sobre o fato imputado até o presente momento. A testemunha policial VINICIUS DIAS DANTAS, contou que (ID 118466944 – pág. 3) Na tarde de hoje, 15/03/2022, o declarante estava em serviço, quando foi informado acerca de um homicídio consumado ocorrido na QNM 17/19, área central de Ceilândia; que a equipe se dirigiu ao local informado onde se deparou com o corpo da vítima FRANCISCO DE TAL embaixo de um toldo da Distribuidora de Bebidas HD; que a vítima foi esfaqueada; que a vítima recebeu um golpe de faca no abdômen e veio a óbito no local; que o Corpo de Bombeiros prestou socorro no local, mas não foi possível impedir que a vítima viesse a óbito; que a equipe recebeu informações que o fato se deu em razão de uma dívida de cerca de R$ 400,00 devidos pela vítima ao autor, ora autuado; que foram realizadas diversas diligências no local dos fatos, inclusive a captação de imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais e levantamento de testemunhas do fato; que foram testemunhas presencias do fato FRANCISCO RENE MACIEL DA SILVA e ANTONIO FRANCISCO MARQUES DE SOUZA; que ambas as testemunhas confirmaram a história de que o fato teve origem em uma briga decorrente de uma dívida econômica; que tais testemunhas presenciais afirmaram ainda que o autor seria efetivamente o autuado FRANCISCO; que o autor FRANCISCO também é morador de rua e mantêm presença constante ali nas proximidades; que o autor seria um homem de baixa estatura e possuía uma deficiência em um dos braços sendo facilmente identificável: que de posse das informações acerca do possível autor, os Agentes sairam em perseguição ao suspeito e o localizaram próximo ao local dos fatos e conduziram até esta Unidade Policial para ser submetido a reconhecimentos pessoal; que o autor foi identificado como FRANCISCO JEOVANE SILVA ARAUJO; que submetido a reconhecimento pessoal o autuado FRANCISCO JEOVANE foi peremptoriamente reconhecido pelas duas testemunhas presenciais indicadas como autor do homicídio em apuração que, ademais, as imagens de vídeo arrecadas mostram de forma cristalina a conduta do autuado FRANCISCO JEOVANE; que questionado o autuado FRANCISCO JEOVANE apresentou fala desconexa e optou por não fornecer maiores informações sobre o fato imputado até o presente momento. Em Juízo, ambas as testemunhas ratificaram o depoimento prestado na fase inquisitorial, relatando terem apontado FRANCISCO JEOVANE SILVA ARAUJO como autor do delito. Ademais, foi avaliado pelo Juízo a quo haver sido o crime cometido em via pública e plena luz do dia, o que denota a gravidade em concreto do delito, sobretudo pelos fortes indícios de que o réu ceifou a vida da vítima em razão de uma suposta dívida de valor diminuto, gerando sentimento generalizado de insegurança – além de demonstrar ousadia e destemor. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao qual me filio, os registros de ações penais e inquéritos policiais em curso, embora não tenham o condão de caracterizar a reincidência ou maus antecedentes, são suficientes para indicar a periculosidade do acusado e fundamentar a imposição de prisão preventiva, sob o argumento de resguardar a ordem pública. In casu, o acusado responde por delito pretérito (tentativa de furto) e gozava do benefício de liberdade provisória desde 17/02/2022, a evidenciar, ao menos em tese, uma escalada delitiva, o que também justifica a segregação cautelar, devido ao risco da reiteração delitiva. E mais, a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Por fim, não há se falar em excesso de prazo, pois a superveniência da sentença de pronúncia torna superada qualquer insurgência nesse sentido, conforme disposto na Súmula 21 do STJ: “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”. Ademais, a sessão do Tribunal do Júri está designada para data próxima, 08/11/2023 (ID 174041540, origem). Dessa forma, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 31 de outubro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator